Tribunal: TJPA
Processo: 0013402-81.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013402-81.2014.8.14.0006

APELANTE: MARIO SERGIO LEITE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
§1º,

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CULPABILIDADE. CABIMENTO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante apenas em relação à circunstância referente a culpabilidade, devendo ser tal fundamentação modificada, porém,
mantenho o
quantum
da pena já aplicado.
Não havendo nenhuma modificação na pena, mantenho-a em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
§1º,

do Código Penal Brasileiro
;

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
30
de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MARIO SERGIO LEITE OLIVEIRA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o acusado a
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
§1º,

do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que, no dia 24/09/2014, por volta das 08:40 h o ora denunciado, subtraiu de dentro da Loja Patrícia /Variedades localizada no Conjunto Roraima Amapá, quadra 30, n° 22, bairro do Curuçambá, dois frascos de perfume e três peças de roupas feminina, totalizando o valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). O ora denunciado, subtraiu os objetos, colocando as mãos pela grade de proteção da loja, e neste momento foi visto por um funcionário da loja, e logo saiu correndo. O funcionário RENATO FERNANDO, perseguiu o ora denunciado, alcançando-o, e travando luta corporal instante em que o ora acusado o lesionou com uma faca. A vítima com a ajuda do irmão da proprietária da loja conseguiu deter o ora denunciado.

Em
razões recursais (ID
8105165 – Págs. 193/201
)
, pugna a defesa pela
reforma da dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal
, bem como que seja
afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Em
contrarrazões (ID
8105166 - Págs. 203/204
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1.
Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal. Reanálise da circunstância judicial, culpabilidade.

Assevera que deve ser
reformada a dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente com finalidade específica
; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 94; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime; não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis na medida em que a vítima recuperou a res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena para .04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras. Incabível a substituição. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2", letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade por não se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante apenas em relação à circunstância referente a culpabilidade, devendo ser tal fundamentação modificada, porém,
mantenho o
quantum
da pena já aplicado.

Assim, vejamos:

-
Culpabilidade:
exacerbada, pois após o cometimento do ilícito o acusado foi perseguido por um funcionário da empresa, momento em que o apelante o lesionou com uma faca;

Não havendo nenhuma modificação na pena, mantenho-a em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
§1º,

do Código Penal Brasileiro.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO).

1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. (2020.02661684-46, 215.791, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reanalisar a fundamentação da circunstância judicial, culpabilidade, porém mantendo a pena aplicada pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
30
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022